Tribunal: STF
Processo: RE 1568929
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que manteve a sentença de procedência de ação de improbidade administrativa, reformando-a para afastar parte das cominações aplicadas em primeiro grau (e-doc. 171).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 194).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aborda decretos municipais e a responsabilidade pela execução orçamentária. Alega que a responsabilização pelos atos administrativos cabe ao secretário ordenador da despesa, conforme normas infraconstitucionais, e sustenta a ocorrência de prescrição (e-doc. 201).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida aponta a ausência de preliminar fundamentada de repercussão geral e ausência de indicação dos dispositivos constitucionais violados. 



    4.1. Argumenta que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmando pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema RG nº 1.199. Alega que as razões recursais são reprodução da fundamentação do recurso especial e que a análise das teses recursais impõe o exame de legislação infraconstitucional. 



    4.2. Argumenta sobre a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Aduz haver ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 235).



    5. Determinada, pela Vice-Presidência de origem, o retorno dos autos para exercício de eventual juízo de retratação à luz do Tema RG 1.199 (e-doc. 237), decidiu o Colegiado a quo por manter o acórdão (e-doc. 261).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O recurso não merece seguimento.



    7. No recurso extraordinário interposto não houve o destaque de tópico alusivo à demonstração de repercussão geral da questão nele suscitada. 



    8. É pacífica a orientação do Supremo Tribunal Federal de que cabe ao recorrente apresentar, formal e motivadamente, a devida preliminar de repercussão geral, na qual se demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigências constitucional e legal (art. 102, § 3º, da Constituição da República e art. 1.035, § 2º, do CPC). Nessa linha, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “Direito Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Prelimar de Repercussão Geral. Ausência. Dispositivo constitucional tido por violado. Falta de fundamentação. Impossibilidade de processamento do RE. Reiteração de argumentação já refutada. Óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF. Negativa de provimento. (...) III. Razões de decidir 4. A ausência total de preliminar de repercussão geral ou sua fundamentação insuficiente implica o descumprimento de pressuposto recursal indispensável para o conhecimento do recurso extraordinário, mesmo em hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 5. A deficiência na explicitação das razões pelas quais se entende violado o dispositivo constitucional atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 6. A falta ou a deficiência na fundamentação da repercussão geral e da violação constitucional no recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior argumentação no agravo regimental, em razão da preclusão consumativa. 7. A interposição de agravo regimental manifestamente inadmissível ou improcedente sujeita o recorrente à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, e à majoração dos honorários advocatícios. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios e imposição de multa.”  



    (ARE 1550539 AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 19/08/2025, p. 28/08/2025).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que “é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal”. 2. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Nessa linha: ARE 650.948, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; AI 849.474, Rel. Min. Ayres Britto; AI 848.658, Rel. Min. Luiz Fux, e ARE 1.073.183-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE 1322475 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 04/08/2021).



    9. Ademais, o recorrente sequer indicou dispositivos da Constituição da República que teriam sido violados pelo acórdão recorrido, o que evidencia a deficiência na fundamentação do apelo extremo e atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Imposto de renda sobre juros de mora. Não indicação dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Súmula 284/STF. (...) III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1..492799-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 01/07/2024, p. 12/08/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.362.137-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 25/05/2022).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator